Tribunal: TJES
Processo: 0020898-86.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Agrotóxicos
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020898-86.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: COSMO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0020898-86.2016.8.08.0030

EMBARGANTE: COSMO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES - ES30684-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. VEDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por COSMO DOS SANTOS em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a condenação pela prática do crime previsto no art. 56, caput, da Lei nº 9.605/98. O embargante aponta omissões e contradições na análise da preliminar de nulidade da citação por edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao rejeitar a preliminar de nulidade da citação por edital, por supostamente não enfrentar a tese de inobservância ao art. 256, §3º, do CPC e a precedentes do STJ, e por afirmar o esgotamento dos meios de localização do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, submetem-se aos limites do art. 619 do Código de Processo Penal, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vedada a rediscussão do mérito.

Não há omissão no julgado, pois a questão da legalidade da citação por edital, levantada como preliminar, foi expressamente analisada e fundamentada, concluindo-se pela regularidade do ato processual.

As diligências para localização do réu foram consideradas suficientes, uma vez que a tentativa de citação no endereço declinado no auto de infração restou infrutífera, com a informação de que o réu se mudara para local incerto, e as buscas em sistemas conveniados não localizaram novo endereço.

A escolha de uma linha de entendimento em detrimento de outra, bem como a não menção explícita a todos os dispositivos legais ou precedentes citados pela parte, não configura omissão, mas o exercício do livre convencimento motivado.

As alegações do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e a pretensão de rediscutir o mérito da questão preliminar, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão do mérito da causa, limitando-se à correção dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal.

Não configura omissão o acórdão que, de forma fundamentada, analisa a controvérsia jurídica, ainda que não mencione expressamente todos os argumentos, dispositivos legais ou precedentes invocados pelas partes.

Considera-se esgotado os meios de localização do réu para fins de citação por edital quando as diligências no endereço fornecido pelo próprio acusado e as consultas aos sistemas disponíveis ao juízo se mostram infrutíferas.

Dispositivos relevantes citados
: art. 619 do Código de Processo Penal; art. 256, §3º, do Código de Processo Civil; art. 366 do Código de Processo Penal; art. 56, caput, da Lei nº 9.605/98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 808230/PE; TJES, CJur 0016665-84.2019.8.08.0048; STJ, REsp 1.828.219/RO; STJ, REsp 1.725.788/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0020898-86.2016.8.08.0030

EMBARGANTE: COSMO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES - ES30684-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
recurso de
Embargos de Declaração opostos por
COSMO DOS SANTOS
em face do v. Acórdão (ID 15202768) proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, sob minha Relatoria, por meio do qual, à unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso defensivo, mantendo sua condenação pela prática do crime previsto no art. 56,
caput
, da Lei nº 9.605/98, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

O embargante (ID 15307844) alega a existência de
omissões
e
contradições
no julgado, sustentando, em síntese, que o acórdão:
(i)
omitiu-se quanto à aplicação do art. 256, § 3º, do CPC, que exige o esgotamento de diligências em cadastros públicos antes da citação por edital;
(ii)
deixou de analisar precedentes do STJ que amparariam a tese de nulidade (REsp 1.828.219/RO e REsp 1.725.788/SP);
(iii)
incorreu em contradição ao afirmar o esgotamento dos meios de localização do réu, embora descreva atos mínimos. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes para anular o processo desde a citação, e o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

O Ministério Público (ID 15714395), em contrarrazões, manifestou-se pela rejeição dos embargos, sustentando a inexistência dos vícios apontados e aduzindo que a pretensão do embargante configura mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito já decidido, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

Com efeito, importante ressaltar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação,
vedada a reapreciação do contexto probatório.

M
esmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do C
ódigo de Processo Penal
, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambig
u
idade ou obscuridade.

Analisando detidamente os fundamentos lançados,
não vislumbro a existência de
omissão ou
contradição

no
acórdão embargado
.

O embargante alega a existência de omissões
e
contradições no julgado, ao argumento central de que a preliminar de nulidade da citação por edital foi rejeitada sem o devido enfrentamento de dispositivos legais (art. 256, § 3º, CPC) e de precedentes jurisprudenciais que supostamente amparariam sua tese.

No caso, não há omissões a serem supridas, uma vez que todas as alegações que poderiam influenciar o resultado do julgamento foram devidamente analisadas. No acórdão embargado examinou-se detalhadamente a legalidade da citação por edital, assentando que as diligências realizadas foram suficientes para autorizar a medida excepcional.

Consta expressamente no voto:

“
O mandado de citação do réu foi direcionado ao endereço por ele declinado no Auto de Infração que subsidia a ação penal (Rua Bom Jesus, s/nº, Córrego Alegre, Sooretama-ES - ID 13405313, p. 15).

Realizada a tentativa de citação, esta resultou infrutífera, pois, segundo certificou o oficial de justiça, o réu se mudou para local incerto e não conhecido, conforme informou um morador da região (ID 13405313, . 11).

Ademais, como a citação não teve êxito, o Ministério Público apresentou manifestação consignando que não foi possível encontrar novo endereço do réu nos sistemas conveniados ("Após buscas realizadas junto ao Centro de Apoio, não foi possível encontrar novo endereço do acusado" ID 13405313, pp. 13).

Destaco que o c. Superior Tribunal de Justiça entende que, como medida de exceção, a citação por edital só é cabível quando esgotados os meios disponíveis para localizar o réu, interpretação esta que se coaduna com o pleno exercício das garantias constitucionais inerentes ao processo penal (STJ, AgRg no HC 808230/PE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 06/6/2023. DJe: 14/6/2023).

Em contrapartida, observo que "o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição" (TJES; CJur 0016665-84.2019.8.08.0048; Rela Desa Rachel Durão Correia Lima; Julg. 20/04/2022; DJES 09/05/2022).

Na hipótese, restou demonstrado que foram esgotados os meios disponíveis para localização do réu.

Em contrapartida, o réu, em suas alegações, não comprovou que tenha atualizado seu endereço junto ao órgão fiscalizador, mesmo ciente da autuação.

Diante desse cenário, foi realizada a citação por edital, e, em seguida, determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional (id. 8541825, p. 29), na forma do artigo 366, do Código de Processo Penal.

O juízo de origem, portanto,
agiu dentro da legalidade processual e da jurisprudência consolidada
.

Pelo exposto, não há razão para acolher a tese de nulidade processual, razão pela qual
rejeito a preliminar suscitada.
”

Como se vê, no acórdão enfrentou-se expressamente a tese defensiva, concluindo, com base em fundamentação jurídica e jurisprudencial, pela regularidade do ato processual. A escolha por uma linha de entendimento em detrimento de outra, ou a não menção explícita a cada um dos dispositivos ou precedentes citados pela parte, não configura omissão, mas sim o exercício do livre convencimento motivado.

As supostas contradições e obscuridades, em verdade, revelam o inconformismo do embargante com a valoração que o Colegiado atribuiu às diligências realizadas. O que a defesa pretende é rediscutir o mérito da questão preliminar, buscando a reforma do julgado por via inadequada.

Nesse prisma, considerando que os aclaratórios não são recurso de irresignação quanto às razões de decidir, e não constatados os vícios de integração previstos na lei processual, o pleito do embargante não merece prosperar.

Diante das considerações ora tecidas,
REJEITO
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)